Tribunal: STF
Processo: ARE 1466242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (eDOC 37).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas em razão da pandemia da COVID-19 (Lei 14.151/2021) e a consequente possibilidade de compensação com as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelo empregador. 



    Alega-se que o Plenário desta Corte julgou o tema 1.295 de repercussão geral (RE 1.472.734), no qual se fixou a tese de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador.



    Afirma-se, no caso presente, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial, interposto concomitantemente nos presentes autos, acabou por decidir ser a questão de índole estritamente constitucional.



    Assevera-se assim que, uma vez firmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia e tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, com o argumento de se tratar de matéria constitucional, é viável a aplicação da regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação.



    Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (eDoc 42).



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Não obstante, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, assentou que não possui competência para definir a interpretação de matéria constitucional (eDOC 27, p. 4). 



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente